Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-23.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Lançamento do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória, aplicando a Súmula 385 do STJ – Inconformismo de ambos litigantes – Interposição de dois apelos pelo autor, um adesivo e outro autônomo – Não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais – Lançamento do nome do autor no cadastro de inadimplentes – Sentença de parcial procedência que rejeitou a pretensão indenizatória, aplicando a Súmula 385 do STJ – Inconformismo de ambos litigantes – Interposição de dois apelos pelo autor, um adesivo e outro autônomo – Não conhecimento do recurso principal interposto pelo autor, diante do princípio da unirrecorribilidade recursal – Réu citado que não apresentou defesa – Revelia que traz presunção relativa da veracidade dos fatos alegados e não vincula o magistrado que, em busca da formação de seu convencimento pode determinar a produção de prova, se não encontrar elementos suficientes para julgamento da causa – Impossibilidade de ignorar os documentos carreados pelo réu no bojo das razões de apelo, demonstrando a existência de inúmeros contratos firmados entre as partes, consubstanciadas em renegociações e cheque especial, conforme prints parciais das avenças celebradas com o autor – Referida conta teria sido aberta pela genitora do requerente, com assinatura a ele atribuída por meio de aditamento em 2006, a qual se assemelha com àquela aposta na CNH, declaração de hipossuficiência e procuração, não impugnadas pelo autor em contrarrazões – Embora grande semelhança se observe, não há como a olho nu confirmar ou afastar a autenticidade da assinatura, sendo imperiosa a realização de perícia grafotécnica para dirimir a dúvida – Prova que se mostra necessária uma vez que o autor afirma em exordial não possuir relação jurídica com o banco réu – Imprescindível também que o suplicante traga toda a documentação que possui relativa a conta corrente em nome do autor para possibilitar a realização da prova ora determinada de ofício, além dos extratos bancários comprovando a utilização do cheque especial e os empréstimos subsequentes referentes ao período mencionada nas razões de apelo, que comprovem e justifiquem os apontamentos no órgão de proteção ao crédito – Sentença anulada de ofício para determinar o prosseguimento do feito com realização de perícia – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apelo autônomo interposto pelo autor não conhecido – Apelação da casa bancária e recurso adesivo do autor prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000767315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001660-23.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante/apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado/apelante ROGERIO GONÇALVEZ DA COSTA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, anularam de
ofício a sentença, não conheceram do apelo autônomo do autor e julgaram
prejudicados o apelo da casa bancária e o recurso adesivo do autor, vencido o 2.
Desembargador que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 21 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1001660-23.2019.8.26.0462
Comarca:
Poá
Juízo de origem:
2a Vara Cível
Juiz prolator:
Pedro Flávio de Britto Costa Junior
Processo:
1001660-23.2019.8.26.0462
Apelantes:
Itaú Unibanco S/A e Rogério Gonçalvez da Costa
(Justiça Gratuita)
Apelados:
Os Mesmos
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos
morais
Lançamento do nome do autor no cadastro de
inadimplentes Sentença de parcial procedência que rejeitou a
pretensão indenizatória, aplicando a Súmula 385 do STJ
Inconformismo de ambos litigantes Interposição de dois
apelos pelo autor, um adesivo e outro autônomo
Não
conhecimento do recurso principal interposto pelo autor, diante
do princípio da unirrecorribilidade recursal Réu citado que
não apresentou defesa Revelia que traz presunção relativa da
veracidade dos fatos alegados e não vincula o magistrado que,
em busca da formação de seu convencimento pode determinar
a produção de prova, se não encontrar elementos suficientes
para julgamento da causa Impossibilidade de ignorar os
documentos carreados pelo réu no bojo das razões de apelo,
demonstrando a existência de inúmeros contratos firmados
entre as partes, consubstanciadas em renegociações e cheque
especial, conforme prints parciais das avenças celebradas com
o autor Referida conta teria sido aberta pela genitora do
requerente, com assinatura a ele atribuída por meio de
aditamento em 2006, a qual se assemelha com àquela aposta na
CNH, declaração de hipossuficiência e procuração, não
impugnadas pelo autor em contrarrazões Embora grande
semelhança se observe, não há como a olho nu confirmar ou
afastar a autenticidade da assinatura, sendo imperiosa a
realização de perícia grafotécnica para dirimir a dúvida Prova
que se mostra necessária uma vez que o autor afirma em
exordial não possuir relação jurídica com o banco réu
Imprescindível também que o suplicante traga toda a
documentação que possui relativa a conta corrente em nome do
autor para possibilitar a realização da prova ora determinada de
ofício, além dos extratos bancários comprovando a utilização
do cheque especial e os empréstimos subsequentes referentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao período mencionada nas razões de apelo, que comprovem e
justifiquem os apontamentos no órgão de proteção ao crédito
Sentença anulada de ofício para determinar o prosseguimento
do feito com realização de perícia Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça Apelo autônomo interposto pelo autor
não conhecido Apelação da casa bancária e recurso adesivo
do autor prejudicados.
VOTO No 22096
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 54/55 que julgou parcialmente procedente a demanda para declarar
inexigível o crédito descrito na inicial, rejeitando a pretensão por danos
morais, condenando o réu a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
O réu recorrente requerendo preliminarmente sejam
relativizados os efeitos da revelia, observado o princípio do livre
convencimento do Juízo.
No mérito esclarece que o apelado é correntista
desde 02/02/1998, sendo titular da conta corrente n. 18774-1, da agência
1601, conforme proposta de abertura de conta corrente devidamente
assinada.
Destaca que a avença foi assinada por sua genitora,
pois que o autor era menor de idade, sendo posteriormente por ele
assinada, em 2006, conforme termo de aditamento da conta corrente, cuja
assinatura é extremamente semelhante àquela aposta nos documentos
pessoais que instruíram a exordial.
Alega que a conta foi movimentada por mais de dez
anos, o que afasta completamente a hipótese de fraude, tendo inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
celebrado diversos contratos, como adiantamento a depositante (concessão
emergencial de crédito acima do limite disponível em conta ou cheque
especial).
Afirma que o recorrido utilizava os serviços
reiteradamente, contraindo saldo negativo em conta, cujos débitos não
foram regularizados, culminando com a reclassificação do saldo devedor
em R$ 1.084,83, em 15/10/2012 (transferência do saldo devedor para conta
própria, preparando o débito para cobrança administrativa ou judicial).
Diz que o autor, visando quitar seu débito solicitou
uma renegociação, em 23/11/2012, celebrando o contrato no 369663448-9,
no valor de R$ 1.190,72, com 60 parcelas de R$ 42,59, das quais somente
12 foram quitadas. Nova renegociação foi realizada sob o no 272085207,
de R$ 1.087,61, a ser pago em 18 prestações de R$ 63,92, ocasião em que
somente 3 parcelas foram quitadas.
Afirma que outra renegociação de no 340645563 foi
realizada, no montante de R$ 952,51, em 36 prestações de R$ 36,67, com o
adimplemento de apenas uma parcela e contratação de outra renegociação
sob o no 144273091, de R$ 1.011,08, em 48 prestações de R$ 30,18, sem o
pagamento de qualquer prestação.
Em seguida, mais duas renegociações foram
firmadas: no 455562686, de R$ 1.320,71, em 60 parcelas de R$ 65,06, com
quitação apenas da primeira prestação e a de no 254399710, de R$
1.751,54, em 60 prestações de R$ 54,91, das quais apenas 7 foram
quitadas.
Aduz que o apelado voltou a apresentar saldo
negativo em conta, culminando com o apontamento de seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito, levando em consideração o débito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27/11/2016.
Menciona também a celebração do contrato de no
793752668, a ser pago em 18 parcelas de R$ 328,60, com o adimplemento
de uma única parcela e diversas renegociações, sendo a última de R$
9.804,37, a ser paga em 60 prestações de R$ 607,36, tendo adimplido
apenas sete, fato que culminou com a terceira negativação questionada.
Cita, por fim, o contrato de no 244399751, a ser pago
em 48 parcelas de R$ 545,67, renegociado por meio do contrato de no
455562595, seguido pelo de no 254399751, de R$ 27.615,32, a ser pago
em 60 prestações de R$ 865,72 e pagamento de somente sete parcelas, cujo
inadimplemento levou ao quarto apontamento impugnado.
Argumenta que, com exceção do contrato de
adiantamento ao depositante, os demais foram celebrados eletronicamente,
diretamente com o gerente ou via ligação à central de atendimento,
validados por digitação de senha do cliente.
Pugna
pelo
acolhimento
da
preliminar
de
relativização dos efeitos da revelia para no mérito julgar improcedente a
demanda.
Recurso preparado e respondido.
O autor interpõe recurso adesivo alegando que o
dano moral é in re ipsa, eis que presumidamente afeta a dignidade da
pessoa humana, tanto em sua honra subjetiva, quanto perante à sociedade,
não dependendo de prova do prejuízo.
Diz ser inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois que as
demais inscrições vêm sendo discutidas judicialmente, conforme
andamento processuais carreados.
Pugna pela reforma da sentença para condenar a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na reparação pleiteada. Subsidiariamente em montante a ser arbitrado por
esta Corte.
Recurso isento de preparo e respondido.
O autor também interpôs recurso autônomo,
trazendo as mesmas razões do apelo adesivo e pleiteando a fixação de
indenização por danos morais.
Recurso isento de preparo e sem contrarrazões.
É o relatório.
Preliminarmente deixou de conhecer do recurso
autônomo interposto pelo autor, considerando que o primeiro apelo
interposto foi adesivo, não sendo admitida a interposição de dois recursos
em face da mesma decisão, diante do princípio da unirrecorribilidade
recursal.
Passo à apreciação do mérito.
O autor ajuizou a presente demanda em face do Itaú
Unibanco S/A., alegando que teve seu nome negativado por dívidas de R$
219,85, R$ 614,94 e R$ 1.732,06 e R$ 4448,40, totalizando R$ 3.015,25,
mas que não teve relações comerciais com o réu.
Pleiteou a declaração de inexistência do débito; a
exclusão dos apontamentos e a fixação de indenização por danos morais em
30 salários mínimos.
Juntou o comprovante de negativação à fl. 11.
Regularmente citado, o réu não apresentou defesa,
tornando-se revel.
O autor se manifestou às fls. 37/39, justificando e
comprovando que os demais apontamentos estão sendo discutidos
judicialmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em seguida, sobreveio a sentença de parcial
procedência, que deflagrou o inconformismo de ambos litigantes.
A priori, é de rigor que se qualifique a relação
jurídica havida entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que o
réu se amolda à definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da
Lei no 8.078/1990 (“Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem,
criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição
ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”), enquanto que o
autor se qualifica como consumidor, ante o conceito trazido pelo artigo 17
da mesma legislação protetiva (“Art. 17. Para os efeitos desta Seção,
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”).
Ademais, o C. STJ já sedimentou o entendimento de
que a Legislação consumerista se aplica aos bancos, com a edição da
Súmula 297, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras".
De outro lado, importa ressaltar que a revelia traz
presunção relativa da veracidade dos fatos alegados e não vincula o
magistrado que, em busca da formação de seu convencimento pode
determinar a produção de prova, se não encontrar elementos suficientes
para julgamento da causa.
Este é o entendimento do E. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PARTILHA
DOS
BENS
ARROLADOS.
ALEGAÇÃO
DE
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EFEITOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DA
REVELIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA No 282 DO STF. PRESUNÇÃO RELATIVA DA
VERACIDADE DOS FATOS AFIRMADOS NA INICIAL.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
[...] 4. O STJ já decidiu que, em caso de revelia, a
presunção de veracidade dos fatos afirmados na
inicial somente será absoluta se não contrariarem a
convicção do julgador, diante das provas existentes
nos autos, podendo este inclusive deixar de acolher
o pedido.
5. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1482953/RJ, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015). Grifo
nosso.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC NÃO VERIFICADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA
DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO DA
PARTE DEMANDADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ART. 897
DO CPC. QUANTIA NÃO RELACIONADA AOS VALORES
DEPOSITADOS EM CONSIGNAÇÃO.
[...] 2. A caraterização de revelia não induz a uma
presunção
absoluta
de
veracidade
dos
fatos
narrados pelo autor, permitindo ao juiz a análise das
alegações formuladas pelas partes em confronto
com todas as provas carreadas aos autos para
formar o seu convencimento. Precedentes.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 450.729/MG, Rel. Ministro Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe
28/05/2014). Grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
REGIMENTAL.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC.
INEXISTÊNCIA. ARTIGOS 6o, § 1o, 7o, 8o e 13, § 1o, da
Lei 5.474/68 E 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REVELIA. EFEITOS.
OFENSA AO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INEXISTÊNCIA. DUPLICATA SEM ACEITE. COMPROVAÇÃO
DE ENTREGA DA MERCADORIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOCUMENTO HÁBIL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
IMPROVIMENTO.
[...] III - A presunção de veracidade dos fatos
alegados em razão da revelia não é absoluta. O
julgador pode, na busca da verdade real, determinar
a produção das provas que julgar necessárias à
elucidação da causa. IV - Embora não apresentando
a contestação no prazo legal, poderia o recorrido
intervir no feito, em qualquer fase, até a prolação da
sentença, apenas recebendo-o no estado em que se
encontrar.
Desta
forma,
cabível
a
juntada
dos
documentos. [...]
(AgRg no Ag 1088359/GO, Rel. Ministro Sidnei Beneti,
Terceira
Turma,
julgado
em
28/04/2009,
DJe
11/05/2009). Grifo nosso.
E nessa toada, não se pode ignorar os documentos
carreados pelo réu no bojo de suas razões de apelo, demonstrando a
existência de inúmeros contratos firmados entre as partes,
consubstanciados em renegociações e cheque especial em conta corrente,
conforme prints parciais das avenças celebradas com o autor.
Veja-se que referida conta teria sido aberta pela
genitora do requerente, com assinatura a ele atribuída por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aditamento em 2006, a qual se assemelha com àquela aposta na CNH,
declaração de hipossuficiência e procuração, não impugnadas pelo autor
em contrarrazões.
Embora grande semelhança se observe, não há como
a olho nu confirmar ou afastar a autenticidade da assinatura, sendo
imperiosa a realização de perícia grafotécnica para dirimir a dúvida.
Referida prova se mostra necessária uma vez que o autor afirma em
exordial não ter tido relação jurídica com o banco réu.
Ressalto ser imprescindível também que o suplicante
traga toda a documentação que possui relativa a conta corrente em nome
do autor para possibilitar a realização da prova ora determinada de ofício.
De outro lado, considerando a impossibilidade de
que o autor realize prova negativa, de relação jurídica por ele impugnada
em exordial, deverá o suplicante apresentar extratos bancários
comprovando a utilização do cheque especial e os empréstimos
subsequentes referentes ao período mencionada nas razões de apelo, que
comprovem e justifiquem os apontamentos de fls. 11.
Pelo exposto, anula-se de ofício a sentença proferida
para continuidade da instrução probatória com a necessária realização de
perícia grafotécnica no contrato de conta corrente e aditamentos, bem
como para intimação da instituição financeira para apresentar os extratos
bancários do autor e toda a documentação relativa ao contrato de conta
corrente. Por consequência, deixo de conhecer do apelo autônomo
interposto pelo autor e julgo prejudicados a apelação da casa bancária e o
recurso adesivo do autor.
É como voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114478/
Apelação Cível no 1001660-23.2019.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante/Apelado: Itaú Unibanco S/A
Apelado/Apelante: Rogerio Gonçalvez da Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 114478
APELAÇÃO No 1001660-23.2019.8.26.0462
COMARCA DE POÁ
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Rogério Gonçalves da Costa
ajuizou a presente demanda contra Itaú
Unibanco S/A., objetivando a declaração
da inexistência do débito descrito na
exordial, a exclusão do seu nome do rol
dos inadimplentes, bem como a indenização
pelos danos morais sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como constou do voto do Desembargador Relator, a Turma Julgadora, por maioria, decidiu pela
necessidade da produção da prova pericial
grafotécnica, para os fins de verificar a
assinatura
constante
do
termo
de
abertura de conta corrente, apresentado
pelo Banco.
Ocorre
que
a
instituição
financeira não apresentou o supracitado
instrumento
contratual
na
sua
integralidade, pois, tão somente, colou
determinados trechos do documento nas
suas razões da apelação, de forma inconsistente. Assim, entendo que a
documentação acostada aos autos, de
forma incompleta, não constitui prova
robusta, motivo pelo qual não consiste em
fundamento para a produção da perícia
grafotécnica,
como
determinado
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
douto Desembargador Relator.
Ressalte-se
que
cabia
à
instituição
financeira
demonstrar
cabalmente a origem do débito, nos moldes
do inciso II, do artigo 373 do Código de
Processo Civil, ônus do qual não se
desincumbiu.
Assim, ao negativar o nome do
apelante, por débito inexistente, a recorrente praticou ato ilícito e
suscetível de gerar indenização por danos
morais. Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
1
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Conforme se depreende dos
documentos
de
fls.
61/78,
o autor discute, judicialmente, as demais negativações existentes em seu nome,
assim, não se aplica à hipótese dos autos a
disposição contida na Súmula no 385 do
Superior Tribunal de Justiça, razão pela
qual
os
danos
morais
restaram
configurados.
1 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.2 (grifamos)
O
requerente
sofreu
aborrecimentos, sentimentos e sensações
negativas, em virtude da negativação do
seu nome, assim, faz jus à indenização por
2 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais que arbitro em R$10.000,00
(dez mil reais), quantia capaz de mitigar a
ofensa e satisfazer o caráter pedagógico
da medida.
PELO EXPOSTO , o voto nega
provimento ao apelo do Banco e dá
provimento
ao
recurso
adesivo,
para
JULGAR PROCEDENTE a ação proposta
por ROGÉRIO GONÇALVES DA COSTA
contra BANCO ITAÚ S/A., para também
condenar a ré, a título da indenização por
danos morais, o montante de R$10.000,00
(dez
mil
reais),
acrescido
dos
juros
moratórios, desde a data da negativação e
correção
monetária,
a
partir
do
arbitramento, nos termos da Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça.
Majoro
os
honorários
advocatícios arbitrados para 20% (vinte
por
cento)
sobre
os
valores
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação,
em
virtude
do
trabalho
adicional realizado pelo advogado em grau
recursal, consoante os ditames contidos
nos parágrafos 2o e 11, ambos do artigo
85 do Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
1292DD0E
12
18
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
129B4E81
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001660-23.2019.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.